Tribunal: TJDFT
Processo: 0730077-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730077-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SHCE SUL QUADRA 703, ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BARBARA SILVA MATIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo CONDOMINIO DO BLOCO D DA SHCE SUL QUADRA 703 e ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 204860112), que, nos autos da ação de anulação de assembleia condominial movida pela parte agravante em face de BARBARA SILVA MATIAS, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na petição inicial. A parte agravante assevera que, no dia 12/07/2024, foi recebido pelo síndico (um dos agravantes) a convocação de assembleia condominial, a ser realizada no dia 22/07/2024, às 19h, em primeira convocação; e às 19h30, em segunda convocação. Assevera que a assembleia geral extraordinária (AGE) vergastada, em tese, fora convocada pela subsíndica (agravada), por meio de edital supostamente publicado em 10/07/2024, porquanto enviado também por e-mail pessoal da recorrida. Aponta irregularidades no edital de convocação, por estar em desalinho com a convenção coletiva do condomínio (art. 11, dentre outros) e com a legislação de regência (CC, art. 1.334, III). Suscita ainda outras irregularidades de forma (v.g., dirimir em uma única assembleia assuntos que demandam assembleia especificas e únicas para tais fins; assembleia específica para destitui síndico e subsíndico; quórum de determinadas deliberações; etc.), com base nas quais requesta a imediata suspensão do edital de convocação e da AGE acima mencionada. Defende a presença dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência postulada, enfatizando o perigo da demora na possibilidade de haver prejuízos financeiros e comprometimento na governança do condomínio, e mais a ilegitimidade das eventuais decisões tomadas na hipótese de realização da AGE em debate. Ancorada nesses argumentos acima sintetizados, a parte agravante requer “(...) a concessão do efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão do edital de convocação e da assembleia, nos termos requeridos.” No mérito, requer o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 61824050 e 61824048), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De pronto, conquanto tenha a parte agravante requestado a concessão de efeito suspensivo, com base na interpretação do pedido pelo conjunto da postulação e à luz do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, recebo tal pedido como antecipação da tutela recursal. E tratando-se, portanto, de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). A despeito das alegações delineadas nas respectivas razões recursais, e abstraída, neste momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a conjugação de todos os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela requerida neste recurso em exame, eis que ausente, neste momento processual, sobretudo a probabilidade do direito acautelado, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais detida da causa, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada sobre os fatos asseverados pela parte recorrente. Como bem observado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, os elementos de convicção até então coligidos aos autos não demonstraram, em grau suficiente de verossimilhança, as alegadas ilegalidades no ato de convocação da AGE, marcada para hoje, 22/07/2024, às 19h, em primeira convocação; e às 19h30, em segunda convocação. O art. 1.334, III, do Código Civil (CC) vaticina que: Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará: III - a competência das assembléias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações; O art. 11 da Convenção de Condomínio do Bloco "D" da SHCE/SUL- Quadra 703 - Brasília - DF, por sua vez, estabelece que: Art. 11 - A Assembleia Geral dos condôminos dar-se-á por convocação do síndico ou por condôminos que representem um quarto (1/4), no mínimo, dos condôminos, determinando-se na convocação a data, a hora e o local de sua realização e a ordem do dia que será submetida à Assembleia. Embora a parte agravante defenda que a convocação da AGE combatida fere o disposto nas normas supratranscritas e os princípios da transparência e da publicidade - porquanto apócrifa -, dos elementos de prova colacionados à exordial e do cotejo do conjunto normativo aplicável à espécie, prima facie, não se observa a ocorrência das asseveradas ilegalidades. Primeiro, porque não há exigência expressa de referência a quantos condôminos estariam, tampouco de assinaturas de quem estaria convocando. Segundo, porque há indicativos no e-mail de ID 204793887 da justificativa - aparentemente plausível - de não indicação no ato convocatório dos condôminos que estariam convocando a AGE: “Para evitar retaliação aos condôminos que subscreveram o edital, convocando a Assembleia, as assinaturas não serão amplamente divulgadas, porém já foram validadas pelo Conselho Fiscal com a devida comprovação de data e poderão ser conferidas por todos os condôminos no dia da Assembleia.” Terceiro, porque ainda não houve qualquer deliberação acerca dos pontos da pauta e dos questionamentos apontados na convocação (ID 204793881). Eventuais desrespeitos aos quóruns de convocação e/ou de respectivas deliberações poderão ser suscitados/impugnados no momento da realização da AGE, ou mesmo posteriormente em juízo. Afora isso, a partir da situação hoje posta à colação, também não vislumbro indício da ocorrência de nenhum dano imediato com a realização da AGE convocada. Neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação de conhecimento em trâmite na origem, que poderá ser julgada favorável, ainda que parcialmente, à parte agravante, de acordo com o livre convencimento formado pelo Juízo a quo (CPC, art. 371). Contudo, em sede de cognição sumária e instrumental da demanda, não enxergo verossimilhança a ponto de determinar liminarmente a suspensão da AGE, conforme requerido pela parte recorrente. Acresça-se, por oportuno, que é ônus da parte agravante (CPC, art. 373, I) trazer a lume elementos cognoscíveis capazes de robustecer suas alegações a ponto de formar um juízo de probabilidade suficiente à concessão de uma antecipação de tutela, que, consoante sabido e consabido, exige um elevado grau de verossimilhança para tanto. Como já sinalizado, no caso em apreço, não se extrai um juízo de probabilidade no grau capaz de lastrear o deferimento da tutela provisória de urgência, revelando-se, portanto, necessário um maior aprofundamento na cognição da controvérsia na origem para a apuração casuística das ilegalidades suscitadas pela recorrente. Nesse cenário, resta sobremaneira obstado o deferimento da tutela provisória de urgência requestada neste agravo de instrumento. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator